Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018715-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 072.407.091-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), DONIZETE ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 060.634.051-35 (PACIENTE), DOUGLAS BERNARDES ROMÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – PACIENTE CONDENADO POR OUTRO CRIME –
IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Donizete Alves dos Santos Filho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.7.2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, por ter sido flagrado transportando 2kg de cocaína.

Sustenta, em síntese, que a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, uma vez que o paciente seria primário e possuidor de predicados pessoais positivos.

Com tais considerações, pleiteou, por fim, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 Código de Processo Penal.

Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 57142980).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 57506479 e 57506481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 58085491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e a existência de predicados pessoais favoráveis.

Analisando os autos, constato que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Primeiramente, denota-se que o auto de prisão em flagrante contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos flagrados. No caso em tela, conforme se observa nos autos o inquérito, o indiciado cometeu (i) crime doloso que tem pena superior a 4 (quatro) anos. Portanto, resta preenchido o requisito do artigo 313, I do CPP.

No caso dos autos, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havida no auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais e que efetuaram a prisão dos indiciados DONIZETE ALVES DOS SANTOS FILHO e ISABELLA TAVARES DOS SANTOS e dos depoimentos dos indiciados.

Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis” do indiciado Donizete, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública. Outrossim, tendo em vista que o indiciado DONIZETE já foi condenado por este juízo e estava cumprindo pena no regime semiaberto, cujo executivo de pena está em curso na 1a Vara Criminal, com cód. 321247, sendo a reincidência, e mais, a reincidência especifica, fator justificante de prisão preventiva
(...)” (Id. 56684963, p.2).

Acerca dos fatos, da leitura do caderno investigativo verifica-se que a polícia recebeu delação apócrifa de que certa mulher nominada Isabela, conhecida como Índia, embarcaria na rodoviária de Barra do Garças portando drogas, com a finalidade de as distribuir em Ribeirão Cascalheira/MT.

Dada essa informação, os policiais se dirigiram ao local e abordaram a codenunciada Isabela e o paciente, que pilotava a moto que a levou à rodoviária, e, em busca pessoal, localizaram na mala de Isabela dois quilogramas de substância entorpecente e uma passagem para Ribeirão Cascalheira/MT, e outra com origem dessa cidade e destino à cidade de Querência/MT.

Desse modo, constato que os indícios de autoria do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais e interrogatório dos acusados.

Convém assinalar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Outrossim, verifico que o
periculum libertatis
está alicerçado na necessidade de manutenção da ordem pública e na reiteração delitiva do paciente, já que ele ostenta condenação, não transitada em julgado (Id. 56679487), o que se encontra em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Registro que malgrado o impetrante afirme que os policias se equivocaram acerca do passado criminoso do paciente, tais fatos são irrelevantes no caso, porquanto a condenação, ainda que não transitada em julgado, é suficiente para caracterizar o risco de reiteração delitiva.

Por sua vez,
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020